Tribunal: TJSP
Processo: 1046095-21.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CORRETAGEM – Locação de imóvel comercial – Preliminar de falta de interesse processual rejeitada – Comprovada a aproximação entre as partes pelo autor, com a posterior celebração do contrato diretamente entre elas – Comissão de corretagem devida – Litigância de má-fé do autor não caracterizada – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência a cargo das apelantes majorados, em

Ementa:
CORRETAGEM – Locação de imóvel comercial – Preliminar de falta de interesse processual rejeitada – Comprovada a aproximação entre as partes pelo autor, com a posterior celebração do contrato diretamente entre elas – Comissão de corretagem devida – Litigância de má-fé do autor não caracterizada – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência a cargo das apelantes majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1046095-21.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes FM &
S
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
-
ME
e
JJ
&
ME
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, é apelado HEDWIN HIROMITI
WATANABE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1046095-21.2017.8.26.0602
2
Apelação Cível no 1046095-21.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelantes: FM & S Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Me e JJ & ME
Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Me
Apelado: Hedwin Hiromiti Watanabe
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33819)
CORRETAGEM
Locação de imóvel comercial

Preliminar de falta de interesse processual rejeitada
Comprovada a aproximação entre as partes pelo autor,
com a posterior celebração do contrato diretamente
entre elas
Comissão de corretagem devida

Litigância de má-fé do autor não caracterizada

Sentença mantida.
Honorários advocatícios de sucumbência a cargo das
apelantes majorados, em aplicação ao disposto no
artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.
Apelação não provida.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
FM
&
S
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRA (fls. 275/294) contra a r.
sentença de fls. 243/254, proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de
Sorocaba, Dr. Pedro Luiz Alves de Carvalho, que julgou parcialmente procedente o
pedido de cobrança deduzido por HEDWIN HIROMITI WATANABE, para condenar
as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a comissão de corretagem no valor de um
mês de aluguel, referente ao contrato de locação havido com a empresa Caedu
Comércio Varejista de Artigos de Vestuário Ltda. sobre o imóvel localizado na rua
Álvaro Soares, 48, no Centro de Sorocaba, acrescidos de correção desde a
formalização do contrato de locação e juros a partir da citação.
As
apelantes
FM
&
S
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRA, preliminarmente, invocam a falta de interesse de
agir do apelado, que não atuou para auxiliar a conclusão da locação. No mérito,
dizem que o apelado não comprovou ter atuado em favor delas nas negociações
realizadas com a atual locatária do imóvel. Os documentos apresentados referem-se
a e-mails enviados indistintamente a diversos destinatários, a conversas que não
dizem respeito ao contrato de locação firmado com a locatária e a outros imóveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1046095-21.2017.8.26.0602
3
propriedade delas. A locação firmada com a atual locatária do imóvel foi finalizada
graças à atuação delas próprias, e não por intermédio do apelado. O envio de
apenas dois e-mails à locatária não reflete a prestação de serviços úteis à conclusão
do negócio. Não houve prova de violação à boa-fé objetiva por parte delas, no
sentido de excluírem o apelado das tratativas e da evolução das negociações. E essa
má-fé não poderia ser presumida, como feito pela sentença. O imóvel foi
disponibilizado para locação em abril de 2016. A divulgação ostensiva da locação
ocorreu apenas por meio de uma placa que continha o telefone de um de seus sócios
(José Miguel). Jamais outorgaram qualquer exclusividade para eventual
intermediação do imóvel. O apelado não recebeu comissão, pois não aproximou as
partes nem intermediou o negócio entre elas celebrado. A locatária se interessou
pelo imóvel depois que ele foi apresentado a ela por terceira pessoa (Flavio Chohfi),
o que revela que os dois e-mails (de malas diretas) encaminhados pelo apelado a ela
não foram úteis à aproximação das partes. As tratativas com a locatária se iniciaram
e se desenvolveram sem qualquer atuação do apelado, o que afasta sua pretensão
ao recebimento de comissão de corretagem, sob pena de se viabilizar seu
enriquecimento sem causa. Ainda que os e-mails genéricos, contendo malas diretas,
tivessem sido a origem da ciência e do interesse da locatária pelo imóvel, isso não
permitiria a percepção da comissão de corretagem pelo apelado, que não teve
qualquer atuação útil para que o negócio fosse celebrado. Pedem que o apelado,
que busca alcançar objetivo ilegal com o processo, seja condenado ao pagamento de
multa e de indenização por sua litigância de má-fé. Prequestionam os arts. 17, 80, 81
e 373 do Código de Processo Civil e os arts. 722, 725 e 884 do Código Civil.
Contrarrazões às fls. 305/310.
Oposição ao julgamento virtual a fls. 321 e 323.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
As apelantes recolheram o preparo (cf. comprovantes de
fls. 295/297 e 316/317).
Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1046095-21.2017.8.26.0602
4
recurso, mas lhe nego provimento.
A preliminar de falta de interesse de agir não tem como ser
acolhida, já que o interesse do autor na percepção da comissão que entende devida
está demonstrado pela rejeição das rés ao seu pronto pagamento. Essa resistência a
sua pretensão e a adequação da via eleita conferem a ele o interesse processual.
A ação cuida de cobrança de comissão de corretagem
pela intermediação da locação de um imóvel comercial situado no Centro de
Sorocaba, na rua Álvaro Soares. O imóvel foi locado por uma rede de lojas
denominada Caedu em setembro de 2017, inaugurada em novembro do mesmo ano.
O apelado alega ter apresentado as partes, que
celebraram diretamente entre si o contrato de locação, mas sem o pagamento da
comissão de corretagem que entende ser a ele devida. As apelantes, por sua vez,
dizem que o apelado não aproximou as partes nem intermediou o negócio, celebrado
diretamente com a locatária. Mas as provas dos autos conferem maior
verossimilhança às alegações do apelado.
Ouvido em audiência, José Miguel, representante das
apelantes e encarregado da locação, afirmou que mostrava o imóvel a interessados,
inclusive a corretores, desde o ano de 2016 e conduzia as negociações. Disse ter
sido procurado pelo apelado, que teria solicitado autorização para buscar inquilinos e
interessados. Em resposta padrão a todos os corretores que o procuravam,
esclareceu ter-lhe dito que cabia ao corretor trazer o cliente e acompanhar o contrato
até o final para ter direito à comissão (fls. 245).
Já o apelado comprovou que, em setembro de 2016,
ofertou o imóvel ao representante da locatária, João Vicente, que teria recusado a
proposta naquele momento, mas a encaminhado ao seu pessoal de loja (fls. 30). E,
em abril de 2017, o apelado demonstrou ter repassado por e-mail a esse mesmo
representante da locatária proposta pelo mesmo imóvel, o qual, desta vez, afirmou
que a estava encaminhando ao diretor de operações (fls 31). Demonstrou, ainda,
que, em maio de 2017, recebeu da irmã do representante das apelantes, Marinez,
um e-mail com as plantas do imóvel (fls. 59).
O diretor de operações da locatária, responsável pela
negociação da locação, Renato Oliveira Carneiro, foi também ouvido em audiência e
afirmou que nunca teve contato com o apelado. Disse que manteve contato com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1046095-21.2017.8.26.0602
5
apelantes a partir do final de 2016 e início de 2017, depois de ter obtido a indicação
do imóvel a partir de uma terceira pessoa, de nome Flávio, que seria representante
de outra empresa concorrente, mas atuante em outra localidade. Confirmou a
inauguração da loja no local em novembro de 2017, cerca de dois meses e meio
depois de concretizada da locação. E esclareceu que as negociações se arrastaram
por quase seis meses junto a Miguel, mas que também teria tratado de alguns
aspetos com sua irmã, Marinez, (fls. 247/248), a mesma que havia encaminhado as
plantas do imóvel ao apelado ainda em maio de 2017 (fls. 59).
Se as negociações do imóvel se arrastaram por seis
meses e ele foi alugado por volta de setembro de 2017, os documentos
apresentados pelo apelado sobre a demonstração do imóvel ao representante da
locatária em abril daquele ano confirmam que sua atuação foi proveitosa à
aproximação das partes, que decidiram desenvolver diretamente entre si as tratativas
posteriores com vistas à sua efetivação.
É evidente que a aproximação feita pelo apelado foi útil à
celebração da locação, não importando o momento da concretização do negócio,
exatamente como prescreve o artigo 725 do Código Civil: “A remuneração é devida
ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de
mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das
partes”.
Portanto, há dever de pagamento pela corretagem, de
modo que ficam afastadas, também, as alegações das apelantes no sentido de que o
apelado agiria de má-fé ao se utilizar do processo para alcançar fim ilegal.
Pelo exposto, rejeitada a matéria preliminar, nego
provimento à apelação.
Em aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Novo
Código de Processo Civil, diante da sucumbência em Segunda Instância, majoro os
honorários advocatícios devidos pelas apelantes de 15 para 17% (dezessete por
cento) sobre o valor da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator